Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INC. IV e X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, de acordo com o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
2. É possível haver a penhora de proventos de aposentadoria, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
3. Na espécie, a penhora de proventos da aposentadoria do Devedor, na atual conjuntura, põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seus rendimentos, ainda que em patamar mínimo.
4. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis.
5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato desbloqueio das quantias penhoradas nas contas do Agravante.